Tribunal: TJBA
Processo: 0003815-51.2005.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003815-51.2005.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILBERTO DE SOUZA RIBEIRO e outros (2) Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras/BA, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0003815-51.2005.8.05.0022, ajuizada em face de Beneficiadora Vini Ltda e outros, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão Discute-se se, para a configuração da prescrição intercorrente, seria necessária a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da não localização da parte executada e do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem como se houve o transcurso do prazo prescricional aplicável à espécie. III. Razões de decidir A prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do feito por um ano e o posterior transcurso de cinco anos de inércia da exequente, conforme entendimento consolidado no STJ. A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca da citação infrutífera da parte executada impede o início automático da contagem do prazo prescricional intercorrente. Além disso, verifica-se que, mesmo desconsiderada a ausência de intimação, não transcorreu o prazo de cinco anos desde a prática do ato ordinatório que indicou a citação infrutífera, ocorrido em 2020, sendo a sentença proferida em 2023. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da não localização da parte executada e do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. 2. Sem a intimação, não se inicia o prazo prescricional intercorrente. 3. O transcurso do prazo de cinco anos, contado após o ano de suspensão, é indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 0003815-51.2005.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras/Ba, em que figuram como parte apelante ESTADO DA BAHIA e como parte apelada BENEFICIADORA VINI LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA